Tribunal: TJES
Processo: 5005545-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; Suspensão da Exigibilidade; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005545-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOLASCO DIST DE BEBIDAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

Acompanho a Ilte. Relatora para
conhecer
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dar-lhe
provimento
, com efeitos infringentes, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no patamar mínimo legal sobre o proveito econômico obtido pela agravante, que consiste na parte decotada do montante exequendo, conforme delimitado no acórdão embargado.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Nolasco Dist de Bebidas
Ltda

contra o v. acórdão de id 3505318, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
E
stado do Espírito Santo
, acolhendo a objeção de pré-executividade apresentada na origem e, por conseguinte, determinando que o Estado retifique ou substitua a CDA, apresentando os cálculos do débito atualizado e em consonância com o julgamento do STF no ARE 1216078.

O embargante, em suas razões recursais (id 3576634), sustenta que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, conforme entendimento do STJ e previsto no art. 85, §2º, do CPC/15.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que este órgão julgador realmente foi omisso ao deixar fixar honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que “
a procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito
” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).

Bem por isso, considerando que esta é exatamente a situação da hipótese em apreço, forçoso convir que o acolhimento da objeção de pré-executividade, tal como decidido por esta c. Câmara Cível, implica a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionalmente à parte excluída do montante exequendo, porquanto esta representa o proveito econômico obtido pela parte excipiente.

Em sendo assim, considerando que a Fazenda Pública é parte na presente demanda, impõe-se a adoção da nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial, prevista pelo art. 85, §3º e do CPC/15, com o seguinte teor:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Outrossim, na eventualidade de o valor atualizado transitar por mais de uma das faixas hospedadas no supratranscristo §3º do art. 85 do CPC, o Diploma Processual Civil exige uma fixação específica para cada uma delas, conforme resulta da previsão contida no §5º do mencionado artigo, que assim apregoa:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Em razão disso, entendo que os
honorários
devem ser fixados

em seu percentual mínimo
, com a devida observância do escalonamento das faixas – a saber, 10% (dez por cento) de proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente, por ser este o menor percentual estabelecido para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Com efeito, levando em consideração os critérios estipulados no art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil, entendo que o mínimo legal é suficiente para remunerar de maneira adequada o causídico da parte, sobretudo ao se considerar que a objeção de pré-executividade versava sobre matéria exclusivamente de direito, de baixa complexidade.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe
provimento
, com efeitos infringentes, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no patamar mínimo legal sobre o proveito econômico obtido pela agravante, que consiste na parte decotada do montante exequendo, conforme delimitado no acórdão embargado.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ACÓRDÃO QUE A
COLHEU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE EXEQUENDO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURAD
A.
PRECEDENTES DO STJ
. VÍCIO SANADO.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível reconhece que realmente fora omissa ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o Tribunal da Cidadania o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que a procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito.

3
)
Bem por isso, considerando que esta é exatamente a situação da hipótese em apreço, forçoso convir que o acolhimento da objeção de pré-executividade, tal como decidido por esta c. Câmara Cível, implica a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionalmente à parte excluída do montante exequendo, porquanto esta representa o proveito econômico obtido pela parte excipiente.

4)
No que concerne ao percentual a ser aplicado, levando em consideração os critérios delimitados pelo §2º do art. 85 e suas alíneas, em especial a baixa complexidade da demanda, este órgão julgador entende que não há justificativa para a fixação de percentual acima do mínimo legal.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.